Tribunal: TCU
Processo: 029.453/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o acórdão que apreciou a tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas lançadas na prestação de contas dos recursos federais transferidos à conta do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2007, com a finalidade de cofinanciamento de ações continuadas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo advogado do Sr. Éwerton Rios D'Araújo Filho, prefeito do Município de Conceição do Coité/BA (gestão 2005-2008), contra o Acórdão 14579/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal apreciou a tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da impugnação parcial de despesas lançadas na prestação de contas dos recursos federais transferidos à conta do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2007, com a finalidade de cofinanciamento de ações continuadas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro nos arts. 32, II e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los parcialmente; 9.2. tornar insubsistente o item 9.3 do Acórdão 14579/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao Ministério da Cidadania, por meio do (a) assessor (a) especial de controle interno.